Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. CALIBRAGEM ANUAL DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a insuficiência de provas para a condenação; (ii) examinar se a ausência de comprovação de calibragem ou aferição do etilômetro invalida a prova da embriaguez; (iii) estabelecer se é possível conceder a gratuidade de justiça na instância de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A calibração do etilômetro é de responsabilidade do fabricante, realizada apenas uma vez, sendo suficiente a verificação periódica pelo INMETRO, conforme art. 4o da Resolução CONTRAN no 432/2013; nos autos consta certificado válido, o que afasta a alegação de nulidade da prova.
4. Os depoimentos policiais, aliados à confissão do réu e ao teste de alcoolemia (0,55 mg/L), comprovam de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme enunciado no 26 da Súmula do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, §1o, I, 309 e 293; CP, arts. 65, III, “d”, 68, 69 e 70; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 4o; Portaria DIMEL/INMETRO no 234/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 614; STJ, Súmula 231; TJDFT, Acórdão 2003869, 0707111-77.2023.8.07.0014, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 10.06.2025; TJDFT, Acórdão 1918142, 0700183-26.2022.8.07.0021, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05.09.2024, DJe 16.09.2024; TJDFT, Acórdão 1793543, 0702807-73.2020.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.11.2023, DJe 14.12.2023.